Tribunal: STF
Processo: ARE 1514983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-22
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PARA APURAÇÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADOLESCENTE NÃO ENCONTRADO PARA INTIMAÇÃO NOS ENDEREÇOS INDICADOS, O QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. ACOLHIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 184, §3º, DA LEI 8.069/90. BUSCA E APREENSÃO QUE, NO CASO, NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DA CONDUÇÃO COERCITIVA. DECISÃO REFORMADA.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL QUE SE ENTENDE VIOLADO. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA.



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DIANTE DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. VALOR DETERMINADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N. 5/19 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIII e 227, § 3º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Busca o Ministério Público, em síntese, a reforma da Decisão a quo para que se determine a busca e apreensão do adolescente, uma vez que não foi localizado para notificação, com fundamento no art. 184, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]



    O feito de origem foi instaurado para apuração da prática, em tese, do ato infracional equiparado ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão dos fatos assim descritos na Representação (Evento 5, dos autos de primeiro grau): [...]



    Após tentativas frustradas de localização do adolescente para audiência de apresentação, o Órgão Ministerial pleiteou a expedição de mandado de busca e apreensão, o que foi indeferido pela Magistrada a quo, nos seguintes termos (Evento 146 do feito originário): [...]



    De fato, o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de ser inviável a condução coercitiva de adolescente, assim como ocorre com imputáveis. [...]



    Porém, no presente caso, salvo melhor juízo, a situação é diversa.



    Isso porque não se objetiva, no caso, a condução coercitiva do adolescente, mas sim, sua apreensão para apresentação imediata ao juízo de origem, a fim de que seja cientificado da Representação contra si ofertada e seja ouvido pela Autoridade Judiciária competente.



    Nesse sentido é a previsão expressa do art. 184, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente: [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente